Tribunal: TJMT
Processo: 1019006-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019006-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Regime inicial, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ALEX ROSA DE JESUS - CPF: 970.224.891-49 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CASTRO DE SOUZA - CPF: 009.987.951-43 (VÍTIMA), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. PACIENTE POSSUI EMPREGO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA. PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.
CONDENAÇÃO TRANSITAD
A
EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Alex Rosa de Jesus, condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, c/c art. 71, do Código Penal.

II. Questão em discussão
:

2
. Análise dos fundamentos apresentados pela Defesa quanto à alegada necessidade de alteração do regime inicial de aplicação da pena para o regime
semiaberto, devido à pena imposta não ultrapassar 08 (oito) anos, conforme previsão legal.

3
. Argumentação baseada nas condições pessoais projetadas do paciente, incluindo emprego lícito e residência fixa, bem como a impossibilidade de considerar processos criminais sem trânsito em julgado como antecedentes criminais.

4
. Pleito de conversão da pena para prisão domiciliar, com base na condição do paciente como único provedor do lar, aliado à grave situação de saúde de sua esposa (transtorno depressivo) e à necessidade de cuidados especiais de seu filho menor.

5
. Alegação de ausência de
periculum
libertatis
, justificando a inadequação do regime fechado para o caso concreto.

III.

Razões de decidir
:

6
. Reiteração de argumentos concretos no
Habeas Corpus
no

1000182-49.2024.8.11.0000, sendo inadmissível a repetição sem elementos novos.

7
. A conversão de pena para prisão domiciliar ou alteração de regime deve se
r decida pelo
Juízo de Execução Penal, conforme Súmula 611 do S
upremo Tribunal Federal.

8
. Ausência de elementos concretos que justifiquem a concessão de
Habeas Corpus
,
cabendo a análise pelo Juízo da
execução penal.

IV
.

Dispositivo
:

9
. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
de
negada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:
arts
. 213 e 71.

Código de Processo Penal: art. 518.

Jurisprudências relevantes citadas:

Súmula 611 do
Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATO
R)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ALEX ROSA DE JESUS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, c/c art. 71, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal e a custódia cautelar deve ser revogada, sob os seguintes fundamentos:
I) necessidade
de alteração do regime de cumprimento de pena para o regime
semiaberto, devido à pena não ter ultrapassado 08 (oito) anos;
II) o paciente possui emprego lícito e residência fixa;
III) os processos criminais sem
trânsito
em julgado, não podem ser considerados como antecedentes criminais;
IV)
o paciente
faz jus
à
prisão domiciliar;
V)
o paciente
é o único provedor do lar; VI) sua esposa está em estado grave de saúde, com transtorno depressivo; VII) possui filho menor que necessita de cuidados especiais;
VIII) ausência do

periculum

l
ibertatis
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de que o paciente possa cumprir com a sua futura condenação em liberdade.

No mérito, pugnou pelo deferimento da ordem, concedendo a prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pelo uso de tornozeleira eletrônica.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 2259
32162 ao ID n. 225934155).

O pedido de liminar
foi conhecido em parte e, na parte conhecida indeferida (ID n. 2274
51664).

A Defesa do paciente requereu a reconsideração da liminar (ID n. 2351
98652).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 235800176).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida pela denegação da ordem (ID n. 24090
4195).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, ratifico a decisão proferida que indeferiu a concessão da liminar, tendo em vista que, as teses defensivas requerendo a alteração do regime inicial para cumprimento de pena;
argumentando que o paciente possui emprego lícito e residência fixa, bem como, com base no argumento

de que os processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados com antecedentes criminais, são idênticas
às apresentadas no
Habeas Corpus
no
1000182-49.2024.8.11.0000,
já tendo sido apreciadas
por esta colenda Segunda Câmar
a Criminal.

No referido
Habeas Corpus
o Exmo. Desembargador Relator, em substituição,
Rui Ramos Ribeiro
, indeferiu a liminar vindicada, sendo requisitadas informações à autoridade coatora e, posteriormente, determinada vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

No mérito, a decisão de relatoria do Exmo. Desembargador
José Zuquim Nogueira
, foi denegada por unanimidade.

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica.

Por outro lado, nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador.
(
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações
que constituem mera reiteração de argumentos
esgrimidos
no
Habeas
Corpus
impetrado anteriormente.

Portanto
, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinto,
sem resolução do mérito.

De outro
norte
,
conquanto os impetrantes tenham apresentado relevantes argumentos em favor da concessão da prisão domiciliar ao paciente, com base em sua condição de único provedor da famíli
a
;

em razão da
enfermidade de sua esposa
(transtorno depressivo)
e

por possuir
filho menor que necessita de cuidados especiais
, bem como,
por
ausência do
periculum
libertatis
, melhor sorte não assiste ao paciente.

Exsurge d
as informações apresentadas pela Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
C
risthiane
Trombini
Puia
Baggio
, que a sentença do paciente transitou em julgado, se
ndo
expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena
(fase de execução penal)
.

Para melhor análise, transcrevo trecho do relatório,
in
verbis
:

“
(i) Em 29/03/2023 (Id. 113768639), proferiu-se édito condenatório em face de Alex Rosa de Jesus, como incurso na prática do crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

(
ii
) Em 10/04/2023 (id. 114678145), a defesa do acusado interpôs recurso de apelação.

(
iii
) Em 29/09/2023 (id. 162200208), a 2a Câmara Criminal do e. TJMT proferiu acórdão, o qual desproveu o recurso interposto pela defesa, por unanimidade.

(
iv
) Em 21/10/2023 (id. 162200215), a defesa do acusado interpôs recurso especial e recurso extraordinário.

(v) Em 25/10/2023 (Id. 162200235), certidão de intempestividade dos recursos defensivos.

(vi) Em 06/11/2023 (Id. 162200240), decisão monocrática da e. Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura, negando seguimento ao recurso especial interposto diretamente neste c. STJ, com base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno.1

(
vii
) Em 11/12/2023 (Id. 162200293), decisão da e. Desembargadora Vice-Presidente do e. TJMT, Maria Erotides Kneip, negando
seguimento ao recurso especial
e recurso extraordinário, ante a intempestividade, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.

(
viii
) Em 19/12/2023 (Id. 162200310), decisão da e. Desembargadora Vice-Presidente do TJMT, Maria Erotides Kneip, a qual não conheceu dos embargos de declaração.

(
ix
) Em 02/03/2024 (Id. 162200319), decisão da e. Desembargadora Vice-Presidente do TJMT, Maria Erotides Kneip, a qual não conheceu do agravo interno interposto, por ser manifestamente inadmissível.

(x) Em 23/04/2024 (Id. 162200329), decisão da e. Desembargadora Vice-Presidente do TJMT, Maria Erotides Kneip mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, bem como determinando a remessa dos autos ao e. STJ. (xi) Em 24/06/2024 (Id. 162200333), decisão monocrática da e. Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura, a qual não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21- E, inciso V, do Regimento Interno.2

(
xii
) Em 02/07/2024 (id. 162200334), certificou-se o trânsito em julgado da decisão proferida pelo c. STJ.

(
xiii
) Em 17/07/2024 (id. 162632594), com o retorno dos autos, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória, considerando o regime inicialmente fixado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 674 do CPP, e do artigo 518 da CNGC Judicial.

(
xiv
) Em 23/07/2024 (id. 163107444), presta informações referente ao Habeas Corpus n.o 930642/MT (STJ n. 2024/0266302-3);

(
xv
) Em 09/08/2024 (id. 164825480), deixou-se de apreciar pedido de conversão de pena em prisão domiciliar, por não se tratar de matéria de competência do Juízo de conhecimento.

(
xvi
) Em 27/08/2024 (id.), não conhece dos embargos de declaração, e indefere pedido de expedição da guia de recolhimento do réu e remessa ao Juízo da Execução, porque o réu se encontra solto, o que obsta a expedição de guia de recolhimento, enquanto o mandado de prisão não tiver sido cumprido (CNGC, art. 518).
”

Desta forma, conforme se depreende das informações
apresentadas pela Douta Magistrada de primeiro grau, ante o
trânsito
em julgado da sentença condenatória, a análise da eventual conversão do regime prisional para o domiciliar não compete mais a Juíza da causa,
devendo ser submetida ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, da
análise perfunctória dos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão deste remédio heroico, porquanto não há
prova de ilegalidade flagrante. Portanto, compete a impetrante apresentar tal pleito
perante o Juízo da Execução Penal,
no momento em que
o paciente for recolhido para dar início ao cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de J
ustiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ALEX RO
SA DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025